Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-22.2024.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-22.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TESE DE ERRO MATERIAL QUANTO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ANALISADO – VÍCIO CONSTATADO E SANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL NÃO CONDIZENTE COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Verificada o erro material, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-lo, e a correção da questão tratada no acórdão embargado altera seu resultado, caso em que há concessão de efeito infringente.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgação pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000506-22.2024.8.11.0038

EMBARGANTE: MÁRCIO SANTOS DE ASSIS

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MÁRCIO SANTOS DE ASSIS
,

contra acórdão desta Câmara (Id. 313777866), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em erro material, pois teria analisado contrato diverso daquele objeto da demanda.

Afirma que o acórdão recorrido utilizou como fundamento documento constante do Id. 306756361, referente a empréstimo firmado com o Banco C6Consig, enquanto o contrato efetivamente discutido nos autos é o de Id. 306756357, celebrado com o Banco BMG S.A., no qual se convencionou taxa de juros remuneratórios em percentual excessivo e abusivo.

Ressalta que, ao considerar documento alheio à controvérsia, o acórdão incorreu em vício sanável na via aclaratória, razão pela qual, requer a correção do erro material, com o desentranhamento da referência ao contrato do Banco C6Consig e a análise exclusiva do instrumento contratual firmado com o Banco BMG S.A., constante no Id. 306756357.

Fortes nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (Id. 314659876).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ora embargante
,
visando sanar vício constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.”

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado incorreu em
erro material
, pois teria analisado contrato diverso daquele objeto da demanda.

Afirma que o acórdão recorrido utilizou como fundamento documento constante do Id. 306756361, referente a empréstimo firmado com o Banco C6Consig, enquanto o contrato efetivamente discutido nos autos é o de Id. 306756357, celebrado com o Banco BMG S.A., no qual se convencionou taxa de juros remuneratórios em percentual excessivo e abusivo.

Ressalta que, ao considerar documento alheio à controvérsia, o acórdão incorreu em vício sanável na via aclaratória, razão pela qual, requer a correção do erro material, com o desentranhamento da referência ao contrato do Banco C6Consig e a análise exclusiva do instrumento contratual firmado com o Banco BMG S.A., constante no Id. 306756375.

Pois bem. Revisitando os autos verifica-se que, de fato, assiste razão a parte embargante com relação ao erro material apontado, de modo que de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo.

Isso porque o voto embargado considerou na fundamentação o contrato nº 306756361, contudo, pelo que se verifica dos autos, houve erro material, devendo ser sanado o vício para que seja analisado o contrato anexado no Id. 306756375, o qual é objeto de discussão no presente feito.

Em análise do referido contrato (Id. 306756375), com relação aos juros remuneratórios, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, conforme se verifica do instrumento contratual anexado no id. 306756375, os juros foram fixados em
16,69%
a.m
.
e 554,07% a.a
, contudo, os juros praticados à época da assinatura do contrato pelo BACEN (10.01.2023) para a mesma modalidade de contrato (contrato de empréstimo pessoal não consignado) foi de
6,48% a.m
e
148,30% a.a
, restando patente a abusividade contratual
porquanto consta no contrato entabulado índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
–
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”.
(N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado”.
(N.U 1014826-60.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Id. 306756391 e julgar parcialmente procedentes
os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato anexado aos autos (Id. 306756375), limitando-a a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN para a mesma modalidade contratual (empréstimo pessoal não consignado), fixando-a em
6,48% a.m
e
148,30% a.a,
mantendo os demais termos do contrato, e determino a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, com a inversão do ônus sucumbencial.

Consigno, por fim, que
a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025